Tribunal: TJMT
Processo: 1017774-82.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017774-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL Nº 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE –DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILID
ADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA - POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA - RECURSO PROVIDO.

1 – Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

2. Não restando demonstrada a probabilidade do direito, a liminar deve ser indeferida.

3. O crédito não tributário pode ter a sua exigibilidade suspensa pelo “
a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux”
(STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ESLY SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Juara-MT que, na Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração nº 1001416-85.2019.8.11.0018, determinou a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo auto de infração nº 113135, conforme processo administrativo nº 421233/2011, obstando a inclusão do nome do agravado nos órgãos restritivos de crédito, CADIN e protesto.

Narra que, na origem, o agravado pretende a anulação do auto de infração nº 113135, lavrado pelo órgão ambiental, que culminou com a imposição de multa no valor de R$ 576.225,00 (quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais), por destruir ou danificar 76,83 hectares de vegetação permanente mediante o uso de fogo, sem autorização do órgão ambiental competente.

Registra que o Autor, ora Agravado, na ação de base, argumenta:
“(a) a ocorrência de cerceamento de defesa na medida em que lhe foi negada a produção de prova pericial; (b) a ocorrência da prescrição intercorrente; (c) a inexistência de nexo causal, uma vez que o fogo iniciou em propriedade vizinha; (d) a não aplicabilidade ao caso dos dispositivos legais mencionados no auto de infração n. 113131; (e) a impossibilidade de autuação, vez que estaria acobertado pelo manto do MT Legal, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Estadual n. 2.238/2008.”

Destaca que não há demonstração nos autos da probabilidade do direito invocado, especialmente quanto à prescrição intercorrente.

Afirma que a Administração observou todos os prazos e procedimentos legais visando à garantia do devido processo legal.

Destaca que Lei Federal nº 9.873/99, e o Decreto Federal nº 6.514/2008 se referem ao âmbito da Administração Pública Federal, e o Decreto Estadual nº 1.86/2013 é posterior à infração lavrada em 2011, devendo ser observado o prazo prescricional contido no Decreto Lei nº 20.910/32.

Acentua que referido dispositivo sequer fala da prescrição intercorrente, não podendo tal instituto incidir sobre o caso do autos.

Ressalta a ausência de caução idônea, “entenda-se: o depósito do valor discutido em dinheiro, por aplicação analógica da Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não sendo bastante para tanto a apresentação de uma caução real.” (Id 24827462)

Cita precedentes jurisprudenciais.

Pugna pelo provimento do recurso.

Juntou documentos.

Efeito suspensivo indeferido. (Id 27206974)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 29719496)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (Id 63597993)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada determinando a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Agravante em razão de infração ambiental.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação de origem na qual almeja a anulação do auto de infração n. 113135, lavrado pelo órgão ambiental estadual, que culminou na imposição de uma multa valor de R$ 576.225,00 (quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais), por destruir ou danificar 76,83 hectares de vegetação permanente mediante o uso de fogo, sem autorização do órgão ambiental competente.

Aduz o Recorrente que o Autor/Agravado, na ação de base, argumenta:
(a) a ocorrência de cerceamento de defesa na medida em que lhe foi negada a produção de prova pericial; (b) a ocorrência da prescrição intercorrente; (c) a inexistência de nexo causal, uma vez que o fogo iniciou em propriedade vizinha; (d) a não aplicabilidade ao caso dos dispositivos legais mencionados no auto de infração n. 113134; (e) a impossibilidade de autuação, vez que estaria acobertado pelo manto do MT Legal, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Estadual n. 2.238/2008.

Assim, após defender a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, pugnou pela suspensão da exigibilidade da multa imposta no aludido auto de infração n. e que o Estado de Mato Grosso se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, de emitir CDA e de protestar a mesma junto ao Tabelionato de Protestos.

O MM. Juiz do feito deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Pois bem. O regramento legal da prescrição intercorrente está previsto no § 2° do art. 21 do Decreto Federal 6.514/2008, bem como pelo art. 19, § 2° do Decreto Estadual n.º 1.986/2013,
in verbis
:

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Com efeito, visando interromper a prescrição intercorrente, a administração pública deve necessariamente impulsionar o feito administrativo, com a adoção de providências aptas a instruir o processo tendentes a subsidiar o julgamento de mérito.

A mera movimentação física do processo, v.g. a troca de escaninhos, despachos ordinários, e a adoção de providências burocráticas que nada influenciam para a instrução do feito, não tem o condão de interromper o fluxo do prazo da prescrição intercorrente.

In casu
, o processo administrativo teve início em 01/06/2.011, com a lavratura do auto de infração. Todavia, a decisão administrativa 1899/Sunor/Sema/2016 somente foi exarada em 13/10/2.016, ultrapassando o quinquênio legal que gera a prescrição intercorrente.

A jurisprudência mato-grossense já teve a oportunidade de ressaltar que “... Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo”. (TJMT - Apelação nº 0000697-30.2016.8.11.0082, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves. j. 27.03.2018, DJe 19.04.2018). Ainda nesse sentido:

TJMT - AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.No caso, em que o proveito econômico não é irrisório, os honorários advocatícios não devem ser estipulados, mediante apreciação equitativa, conquanto comportam majoração, para ser arbitrados, com base no art. 85, §3o, II, do CPC, atendidos aos parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal. (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, 124721/2017, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

TJMT-0112138) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR PRAZO SUPERIOR A 3 ANOS. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 1º DA LEI Nº 9.873/99. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. Havendo permanecido o feito administrativo paralisado por período superior ao triênio de que trata o art. 1º, § 1º da Lei nº 9.873/99, mister o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na espécie, contaminando a multa imposta pelo Estado. (Apelação nº 0000436-36.2014.8.11.0082, 3ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Maria Aparecida Ribeiro. j. 06.07.2016, DJe 13.07.2016).

Por fim, insta salientar que a contracautela apresentada pelo requerente oferece garantia suficiente para o adimplemento da dívida em questão, em caso de improcedência do presente pedido.

Sendo assim, entendo estarem preenchidos todos os requisitos do art. 300 do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciados na possível prescrição intercorrente, nos danos decorrentes de um protesto/negativação em Cadin/Serasa/etc; aliado ainda, ao fato de ter sido ofertado caução real.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro a tutela provisória vindicada, suspendendo a exigibilidade da multa imposta no auto de infração n° 113131, processo administrativo n° 420953/2011, obstando a inclusão do nome do requerente nos órgão de restrição ao crédito, Cadin, e protesto.”

A respeito da prescrição intercorrente em matéria ambiental, dispõem os artigos 19, § 2º e 20, do Decreto Estadual nº 1.986/13:

“Art. 19. (...)

(...)

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

(...)

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe
apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

No processo administrativo, conforme apontado nas razões recursais, verifica-se a prática dos seguintes atos processuais:

1) A autuação ocorreu em
01/06/2011
(fls. 02 do processo administrativo);

2) Emissão de parecer técnico em
28/03/2011
(fls. 03/08 do processo administrativo);

3) Despacho de encaminhamento em
01/06/2011
(fls. 09 do processo administrativo);

4) Juntada de AR em
10/06/2011
(fls. 10/11 do processo administrativo);

5) Despacho de instrução em
29
/05/2014
(fls. 12 do processo administrativo);

6) Certidão de antecedentes em
06/05/2015
(fls. 13 do processo administrativo);

7) Despacho de encaminhamento em
08/05/2015

(fls. 14 do processo administrativo);

8) Decisão Administrativa em
15/05/2015
(fls. 15 do processo administrativo);

9) Homologação da decisão administrativa em
12/05/2015
(fls. 15 do processo administrativo).

Dessa forma, ao analisar o caso sub judice, não é possível verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, primeiro porque o referido Decreto Estadual entrou em vigor apenas em novembro de 2013, não podendo ser aplicado aos fatos anteriores, diante da ausência de previsão legal da prescrição intercorrente, e segundo porque a legislação federal invocado no
decisum
, com fulcro no entendimento do STJ, não se aplica ao presente caso.
In verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017). [Destaquei]

Nesse sentido, também tem decido esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A SUA EXIGIBILIDADE, CONDICIONADA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CTN POR ANALOGIA – PRECEDENTES DO STJ – ART. 151, II E V, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI N. 6.514/08 EM ÂMBITO ESTADUAL – EXEGESE DO RESP N.º 1.112.577/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ainda que o crédito derivado de multa administrativa não ostente natureza tributária, a jurisprudência do STJ se orienta, de forma amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN.

2- O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.

3 - Em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.112.577/SP), o STJ consolidou o entendimento de que inexistindo na esfera estadual ou municipal previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1º. do Decreto n.º 20.910/32, o qual dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

4 – Não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito do Autor, para o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito constante do Auto de Infração pela hipótese prevista no art. 151, V, do CTN, deve ser mantido o condicionamento de depósito integral do valor do crédito para a suspensão da exigibilidade pretendida. (N.U 1015451-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTAADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL - DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOPRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART.151, II OU V) - NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ)- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

2 - A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referente a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013,tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

3 – À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas. 4 – Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ)e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa.” (N.U 1018439-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Embora o Recorrido tenha oferecido bem imóvel em caução, este não supre a exigência de depósito integral e em dinheiro, ou fiança bancária ou seguro garantia, não sendo possível a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário, nos termos do atual entendimento do STJ. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E

DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9º., § 3º. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4º. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2º. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9º. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

E, ainda, deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.
Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender a exigibilidade de multa ambiental, quando não evidenciado a existência de probabilidade do direito alegado. Recurso não provido.
(TJ-MT - AI: 10011164620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2020).

Destarte, para a suspensão da exigibilidade, no caso concreto, o Autor deve demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, sobretudo, a probabilidade do direito alegado, ou, apresentar caução idônea.

Nessa senda, tendo a parte Agravada ofertado uma garantia real, patente a inabilidade da caução para a suspensão dos efeitos do auto de infração, nos moldes acima descrito, não havendo que se falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021